Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Muito embora a Constituição Federal preveja o duplo grau de jurisdição, que se traduz com o julgamento do recurso, em regra, pelo colegiado, garantindo uma reanálise das decisões singulares, o aperfeiçoamento da tutela jurisdicional passou a prestigiar outros princípios, como o da celeridade processual. No entanto, os recursos devem preencher condições mínimas para que possam ser conhecidos e analisados.

2. Os requisitos do agravo de instrumento estão previstos nos artigos 1.015 e 1.016 do Código de Processo Civil. Essa norma processual está em consonância com o princípio da dialeticidade, que exige a fundamentação específica para o recurso com delimitação dos fundamentos de direito e as razões da invalidação ou reforma da decisão. Outro elemento essencial para o seguimento é o cabimento, porquanto, apenas em hipóteses elencadas na lei de regência, os recursos podem ser manejados. A ausência desses elementos implica na inadmissibilidade do recurso.

3. O inciso III do artigo 932 do Códex prevê expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível.

4. Optando o recorrente por deduzir matéria diversa da abordada na decisão e acerca de tese não recorrível por agravo de instrumento, o não conhecimento do recurso por ausência de adequação formal e do cabimento é a medida que se impõe por decisão monocrática.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.